Tribunal: TJMT
Processo: 1037220-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037220-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CLEVERSON KAISER SIQUEIRA - CPF: 014.744.961-80 (AGRAVADO), EUGENIO LUCIANO PRAVATO - CPF: 799.307.438-04 (ADVOGADO), RAFAEL AVANZI PRAVATO - CPF: 213.343.578-62 (ADVOGADO), BRUNO DA ROCHA MORAES - CPF: 061.076.019-02 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO CALIANI - CPF: 512.997.989-34 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da Ação declaratória de prorrogação de dívida rural c/c revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência n. 1000139-84.2025.8.11.0095, deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito em razão de alegada frustração de safra e dificuldades produtivas comprovadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida rural e determinou a prorrogação contratual, em especial diante da natureza de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e das regras do Manual de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da tutela de urgência exige a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

Laudo técnico juntado aos autos demonstra, de forma fundamentada, a ocorrência de frustração de safra, dificuldades de comercialização, prejuízos no sistema produtivo e paralisação da atividade pecuária, evidenciando dificuldade temporária que se enquadra no item 4 da Seção Reembolso do Manual de Crédito Rural (Resoluções CMN nos 4.883/2020 e 4.905/2021).

A exigência de atestado da instituição financeira acerca da necessidade de prorrogação não pode ser interpretada de maneira absoluta, sobretudo quando há demonstração técnica suficiente da incapacidade temporária de pagamento.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora não seja automático, constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do STJ, o que se verifica neste caso.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de tutela de urgência para suspender exigibilidade do débito quando presentes as condições do MCR e comprovada dificuldade operacional causada por fatores externos adversos.

Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que nos autos da Ação declaratória de prorrogação de dívida rural c/c revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência n. 1000139-84.2025.8.11.0095, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais de id. 324090896, a agravante argumenta que
“o contrato firmado pelas partes não foi instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Rural (CCR), regulamentada pelo Decreto-Lei n. 167/1967, mas sim por Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei n. 10.931/2004, que confere ao credor fiduciário o direito de buscar e apreender o bem dado em garantia na hipótese de inadimplemento, observadas as disposições específicas do Decreto-Lei n. 911/69.”.

Aduz que
“as condições de eventual renegociação da dívida devem seguir a orientação acima indicada, observando-se a origem do crédito concedido, bem como a necessidade de comprovação efetiva de situação que justifique a necessidade do alongamento, não sendo possível a prorrogação deliberada na forma como requerem os autores.”.

Quanto ao perigo de dano, alega que a manutenção da decisão viciada gera grave risco ao Agravante, na medida em que impede a retomada do bem objeto da alienação fiduciária, expondo-o a deterioração, ocultação ou até alienação a terceiros, o que compromete a própria utilidade da prestação jurisdicional. Por outro lado, a reversibilidade da medida é plenamente possível, uma vez que o devedor, em caso de adimplemento, pode reaver a propriedade plena do bem, não lhe causando qualquer prejuízo irreparável.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja indeferida a tutela antecipada concedida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 324824362.

A contraminuta foi apresentada no Id. 330878895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, que nos autos da Ação declaratória de prorrogação de dívida rural c/c revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela de urgência n. 1000139-84.2025.8.11.0095, deferiu o pedido liminar.

A agravante sustenta que o ajuste celebrado entre as partes não se formalizou por meio de Cédula de Crédito Rural (CCR), prevista no Decreto-Lei n.o 167/1967, mas sim mediante Cédula de Crédito Bancário (CCB), disciplinada pela Lei n.o 10.931/2004. Afirma, ainda, que essa modalidade contratual confere ao credor fiduciário o direito de promover a busca e apreensão do bem dado em garantia em caso de inadimplemento, observadas as regras específicas do Decreto-Lei n.o 911/1969.

O Juízo
a quo
, com base nos documentos apresentados, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência apto a amparar todos os pedidos lançados em sede de antecipação de tutela.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A decisão agravada, de maneira fundamentada e alinhada ao que dispõe o art. 300 do CPC, reconheceu a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos essenciais à concessão da tutela antecipada de urgência.

Consoante se extrai dos autos originários, consta nos autos laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, que atesta, com respaldo técnico-científico, a existência de frustração de safra, dificuldades de comercialização dos produtos e prejuízos no sistema produtivo da agravada, decorrentes, inclusive, de eventos climáticos adversos, perda de animais e elevação do custo de produção, culminando na paralisação da atividade pecuária.

Tais elementos são suficientes, ainda que em sede de cognição sumária, para subsidiar a concessão da medida de suspensão da exigibilidade do débito, conforme previsto no item 4 da Seção Reembolso do Manual de Crédito Rural (Resoluções CMN nos 4.883/2020 e 4.905/2021), o qual estabelece que a prorrogação da dívida poderá ocorrer desde que haja comprovação de dificuldade temporária para o reembolso, como efetivamente demonstrado nos autos.

Cumpre destacar que a exigência de atestado da instituição financeira acerca da necessidade de prorrogação e da capacidade de pagamento do mutuário, prevista no mesmo dispositivo regulamentar, não pode ser interpretada de maneira absoluta e impeditiva do exercício do direito à prorrogação judicialmente reconhecido.

Embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que, a toda evidência, restou demonstrado no presente caso.

Logo, ao deferir a tutela antecipada, o Juízo
a quo
agiu em consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação do tribunal superior, não se revelando, por ora, qualquer abuso ou ilegalidade que justifique a intervenção desta instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002627-40 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. A autora, produtora rural, celebrou com a instituição financeira agravada contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n . 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, cujos prazos pretende prorrogar em razão de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade; II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento; III. Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento . IV. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento . 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as partes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CÁRATER ANTECEDENTE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - POSSIBILIDADE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO DO DEVEDOR - SÚMULA 298 DO STJ - JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação da tutela depende do cumprimento dos requisitos previstos no caput do art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos da súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, quando preenchidos os requisitos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187277020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025